Tribunal: TJES
Processo: 5003500-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003500-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: SILVANA FREIRE SANT ANA ASTORE
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003500-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADA:

SILVANA FREIRE SANT’ANA ASTORE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
agrava interno da decisão monocrática lançada no ID nº 1386649, por meio da qual não conheci do recurso de agravo de instrumento, porquanto não cabível recurso em face da decisão que rejeita a impugnação à assistência judiciária gratuita.

Em razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que a)
não obstante pairem incontáveis indícios que revelam a saúde financeira da parte demandante, foi deferida em seu favor a gratuidade da justiça; b) o recurso de agravo de instrumento interposto presta-se a reformar tal comando, revelando-se imperativa sua análise nesta oportunidade, uma vez que o processamento do feito sem o recolhimento das custas processuais pela parte comprovadamente não hipossuficiente importa em prejuízo ao poder judiciário, e a própria demandada, ora recorrente.

Contrarrazões ID nº 1802976, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de março de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003500-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADA:

SILVANA FREIRE SANT’ANA ASTORE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

voto

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo interno e passo a análise do mérito recursal.

IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
agrava interno da decisão monocrática lançada no ID nº 1386649, por meio da qual não conheci do recurso de agravo de instrumento, porquanto não cabível recurso em face da decisão que rejeita a impugnação à assistência judiciária gratuita.

Em razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que a)
não obstante pairem incontáveis indícios que revelam a saúde financeira da parte demandante, foi deferida em seu favor a gratuidade da justiça; b) o recurso de agravo de instrumento interposto presta-se a reformar tal comando, revelando-se imperativa sua análise nesta oportunidade, uma vez que o processamento do feito sem o recolhimento das custas processuais pela parte comprovadamente não hipossuficiente importa em prejuízo ao poder judiciário, e a própria demandada, ora recorrente.

Pois bem. Sem razão à agravante.

Conforme consignado na decisão monocrática de ID nº 1386649, ora agravada, o Código de Processo Civil de 2015 alterou radicalmente as hipóteses de recorribilidade e, voltando ao sistema previsto no Código de Processo Civil de 1939, passou a prever um
rol taxativo
de cabimento para o recurso de agravo de instrumento, estabelecendo, como regra geral,
a irrecorribilidade de decisões de tal natureza
(que só poderão ser revistas quando da interposição das razões ou contrarrazões ao recurso de apelação).

Procedendo à leitura do artigo 1.015 do CPC/15, que prevê as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, vê-se que nele se encontra previsto o seguinte:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

No caso dos autos, observou-se que neste agravo de instrumento a recorrente se insurge contra decisão
saneadora por meio da qual,
dentre outras determinações,
rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita
apresentada pela ora agravante,
razão pela qual é evidente o não cabimento desta irresignação.

Sabe-se que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, seguindo voto condutor da lavra da Ministra Nancy Andrighi, passou a entender que, a partir do julgamento do Recurso Especial paradigmático – REsp n. 1693396/MT (o que ocorreu em 19 de dezembro de 2018), o rol nela previsto deve ser interpretado como se ostentasse uma
taxatividade mitigada
, ou seja, que admitiria outras hipóteses de cabimento, além daquelas previstas no rol, sempre que
a impugnação imediata da decisão interlocutória fosse a única via possível para resguardar o interesse do recorrente
, que, caso não gozasse da apreciação imediata de sua irresignação, não teria qualquer benefício com a análise futura do recurso.

Ocorre, que não há qualquer imposição no sentido de que este recurso deva ser imediatamente apreciado, justificando a mitigação do rol taxativo acima mencionado, e isso porque
a decisão agravada não é capaz de causar qualquer risco imediato à esfera jurídica da recorrente que imponha a análise antecipada de sua irresignação
.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste eg. TJES, valendo colacionar, pela suficiência dos fundamentos nelas expostos, as seguintes ementas de julgamento:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA INCIDENTE DE
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4º DO ART. 1.021 DO CPC AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O entendimento exarado, no bojo da decisão recorrida, foi de que o novo sistema processual apenas admite a interposição de agravo de instrumento contra as decisões que indefiram ou revoguem os benefícios da justiça gratuita, isto é, quando for desfavorável à parte que alega hipossuficiência, conforme também se verifica do art. 101 do novel diploma processual civil.
2)
A rejeição da impugnação à assistência judiciária gratuita, instaurada mediante incidente em apartado que no art. 1.015, inc. V, do CPC equivaleria a pedido de sua revogação constitui hipótese não incluída no rol taxativo do aludido dispositivo de lei, assim já afastando a argumentação de que o rol contido em tal dispositivo seria exemplificativo
. 3)
O escopo do legislador, em última análise, foi de permitir o reexame pelo Órgão ad quem apenas da decisão interlocutória que ostente potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, tal qual se dá, no caso dos artigos 101 e 1.015, V, do CPC, quando proferida em desfavor daquele que alega necessitar do beneplácito, não admitindo a impugnabilidade da decisão por aquele que impugna a sua concessão.
4) Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 014179000675, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 01/11/2017)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. Direito CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. REJEIÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ARTIGO 1015, DO CPC/15. ROL TAXATIVO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E HIPOSSUFICIÊNCIA AUTORAL. Promoção do equilíbrio das forças processuais. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A
rejeição da impugnação à assistência judiciária gratuita
não é elencada como hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento em nenhum dos incisos do artigo 1.015, do CPC/15, quiçá no inciso V, restrito à rejeição do pedido de gratuidade e ao acolhimento de sua revogação. Precedente.
II. A inversão do ônus probatório foi promovida pelo magistrado a quo com espeque no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação consumerista havida entre as partes concessionária de serviço público e usuário, após a constatação da verossimilhança das alegações autorais e da ululante hipossuficiência técnica e financeira do consumidor perante a fornecedora/agravante. Precedentes do STJ e deste TJES. III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021179000993, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 30/10/2017)

Repise-se que em face de futura sentença proferida nos autos de origem, as partes poderão discutir a questão da rejeição da impugnação à assistência judiciária gratuita em sede de razões ou contrarrazões de recurso de apelo, nos termos do art. 1.009, §1º do CPC,
in verbis
:

Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação.

§ 1º
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º
Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

Assim, considerando que a decisão objeto do agravo de instrumento não é capaz de causar qualquer risco imediato à esfera jurídica da recorrente, bem como que a interposição deste recurso não é a única alternativa para o resguardo do interesse da agravante, já que poderá discutir a questão impugnada em preliminar de eventual recurso de apelação (ou contrarrazões de apelação) interposto em face da sentença a ser prolatada pelo juízo
a quo,
conclui-se pelo não cabimento do referido recurso.

Destarte, tenho que o presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho
in totum o decisum
objurgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003500-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADA:

SILVANA FREIRE SANT’ANA ASTORE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CABIMENTO – ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – NÃO APLICÁVEL AO CASO EM APREÇO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Neste agravo de instrumento a recorrente se insurge contra decisão
saneadora por meio da qual,
dentre outras determinações, rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pela ora agravante, não elencada no rol do art. 1.015 do CPC,
razão pela qual é evidente o não cabimento desta irresignação.

2.
Sabe-se que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, seguindo voto condutor da lavra da Ministra Nancy Andrighi, passou a entender que, a partir do julgamento do Recurso Especial paradigmático – REsp n. 1693396/MT (o que ocorreu em 19 de dezembro de 2018), o rol nela previsto deve ser interpretado como se ostentasse uma taxatividade mitigada, ou seja, que admitiria outras hipóteses de cabimento, além daquelas previstas no rol, sempre que a impugnação imediata da decisão interlocutória fosse a única via possível para resguardar o interesse do recorrente, que, caso não gozasse da apreciação imediata de sua irresignação, não teria qualquer benefício com a análise futura do recurso.

3.
Considerando que a decisão objeto do agravo de instrumento não é capaz de causar qualquer risco imediato à esfera jurídica da recorrente, bem como que a interposição deste recurso não é a única alternativa para o resguardo do interesse da agravante, já que poderá discutir a questão impugnada em preliminar de eventual recurso de apelação (ou contrarrazões de apelação) interposto em face da sentença a ser prolatada pelo juízo
a quo,
conclui-se pelo não cabimento do referido recurso.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.